Tribunal: TJSP
Processo: 1001072-75.2018.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN. PEDIDO VOLTADO À DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. DESNECESSIDADE, POIS SUFICIENTE A SIMPLES COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO PARA ATENDER AO INTERESSE DA PARTE, EFETIVAMENTE REALIZADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. CARÊNCIA DE AÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. Para afastar a

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN. PEDIDO VOLTADO À DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. DESNECESSIDADE, POIS SUFICIENTE A SIMPLES COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO PARA ATENDER AO INTERESSE DA PARTE, EFETIVAMENTE REALIZADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. CARÊNCIA DE AÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. Para afastar a responsabilidade do autor, no caso, é suficiente a simples comunicação da venda ao DETRAN, providência a ser realizada diretamente, que torna desnecessário qualquer complemento. Daí a constatação da carência de ação em relação ao pedido de obrigação de fazer.

BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ, QUE NÃO NEGOCIOU A COMPRA DO VEÍCULO DIRETAMENTE COM O AUTOR. NÃO ACOLHIMENTO. DANO MORAL INCONTROVERSO. HIPÓTESE DE CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A discussão diz respeito a um contrato de compra e venda de veículo. O proprietário e os adquirentes, portanto, são as pessoas responsáveis pela regularização da documentação perante o órgão de trânsito. Ainda que a corré apelante não tenha adquirido o automóvel diretamente do autor, é inegável sua legitimidade para a causa. 2. Os réus deixaram de formalizar a transferência do veículo para o seu nome, fato que determinou o protesto do nome do autor. O demandante, de igual modo, foi omisso, pois deixou de cumprir a norma do artigo 134 do CTB, de modo que se encontra configurada a culpa concorrente, a justificar a redução do valor da indenização por danos morais para montante equivalente à metade do que seria normalmente devido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000426531
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001072-75.2018.8.26.0486, da Comarca de Quatá, em que é apelante MARIA APARECIDA
VIEIRA PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ APARECIDO DA CONCEIÇÃO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão e com observação. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001072-75.2018.8.26.0486 – Quatá – VOTO No 45343 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1001072-75.2018.8.26.0486
Comarca:QUATÁ Vara Única
Juiz: RICARDO BARÉA BORGES
Apelante: Maria Aparecida Vieira Pinheiro
Apelado: José Aparecido da Conceição
Interessados: Valter Antônio de Oliveira e Mariane Batista Vitoratto de Almeida
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO
JUNTO
AO
DETRAN.
PEDIDO
VOLTADO À DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA.
DESNECESSIDADE,
POIS
SUFICIENTE
A
SIMPLES
COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO PARA
ATENDER AO INTERESSE DA PARTE, EFETIVAMENTE
REALIZADA.
FALTA
DE
INTERESSE
DE
AGIR
CONFIGURADA. CARÊNCIA DE AÇÃO RECONHECIDA DE
OFÍCIO. Para afastar a responsabilidade do autor, no caso, é
suficiente a simples comunicação da venda ao DETRAN,
providência a ser realizada diretamente, que torna desnecessário
qualquer complemento. Daí a constatação da carência de ação
em relação ao pedido de obrigação de fazer.
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN. ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
CORRÉ,
QUE
NÃO
NEGOCIOU A COMPRA DO VEÍCULO DIRETAMENTE
COM O AUTOR. NÃO ACOLHIMENTO. DANO MORAL
INCONTROVERSO.
HIPÓTESE
DE
CULPA
CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO. 1. A discussão diz respeito a um contrato
de compra e venda de veículo. O proprietário e os adquirentes,
portanto, são as pessoas responsáveis pela regularização da
documentação perante o órgão de trânsito. Ainda que a corré
apelante não tenha adquirido o automóvel diretamente do autor,
é inegável sua legitimidade para a causa. 2. Os réus deixaram de
formalizar a transferência do veículo para o seu nome, fato que
determinou o protesto do nome do autor. O demandante, de igual
modo, foi omisso, pois deixou de cumprir a norma do artigo 134
do CTB, de modo que se encontra configurada a culpa
concorrente, a justificar a redução do valor da indenização por
danos morais para montante equivalente à metade do que seria
normalmente devido.
Voto no 45.343

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001072-75.2018.8.26.0486 – Quatá – VOTO No 45343 - 3 -
Visto.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais proposta por JOSÉ APARECIDO DA
CONCEIÇÃO em face de MARIA APARECIDA VIEIRA PINHEIRO, VALTER
ANTONIO DE OLIVEIRA e MARIANE BATISTA VITORATTO DE ALMEIDA.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido para, assim, condenar a ré Maria Aparecida a transferir
para seu nome a propriedade do veículo Corsa Wind, placa DAI 2957,
ressaltando que, após a concessão da medida liminar, o bem já não está
mais em nome do autor, de forma que a obrigação deve ser tida como
devidamente cumprida. Também a condenou ao pagamento dos impostos e
débitos incidentes sobre o automóvel e que estejam sendo cobrados do
autor, no prazo de quinze dias a partir do trânsito da sentença, sob pena de
multa no valor de R$ 1.500,00, facultando ao autor a possibilidade de
efetuar os pagamentos e posteriormente ser ressarcido pela ré em
cumprimento de sentença. Ainda, condenou os réus, solidariamente, ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, a ser
atualizado pela Tabela Prática do TJSP e com juros de mora de 1% ao mês
a partir da data da sentença, bem como das despesas processuais e os
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação,
ressalvada a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial concedida à
corré Maria Aparecida.
Inconformada, apela a corré Maria Aparecida, sustentando
que não tem legitimidade para a causa, pois o autor negociou a troca de
seu veículo com o corréu Valter, em janeiro de 2015. Apenas quatro meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001072-75.2018.8.26.0486 – Quatá – VOTO No 45343 - 4 -
depois, Valter revendeu o automóvel a ela, sem qualquer participação do
autor. Além disso, a loja tinha a responsabilidade de transferir o veículo e
Valter havia se comprometido a quitar o IPVA do ano de 2015, cujas
parcelas venceram em fevereiro e março, mas não o fez. Também alega
haver culpa concorrente do autor, porque deixou de comunicar a venda do
bem ao órgão de trânsito. Jamais teve a propriedade do veículo, apenas
emprestou seu nome para que seu filho adquirisse o bem. Por fim, aduz que
a regularização perante o Detran e o pagamento dos débitos pendentes
foram efetuados.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.
Durante o processamento do apelo, cuidou este Relator de
conferir oportunidade às partes para manifestação sobre a possibilidade de
ser reconhecida de ofício a carência de ação (fls. 185). Apenas o autor se
manifestou, sustentando que não há que se falar em carência de ação, pois
a matéria não foi suscitada no recurso (fls. 188/189).
É o relatório.
2. Em primeiro lugar, deve-se observar que no polo passivo
do processo figura uma pessoa física, e não jurídica, como se fez referência
na petição inicial. Na verdade, a expressão “Avenida Multimarca” constitui
simples denominação comercial de empresário individual.
Com efeito, não existem duas pessoas e nem dois
patrimônios a considerar. Tratando-se de empresário individual, a atribuição
de número de CNPJ, por parte da Receita Federal, se dá apenas como
simples ficção para efeito tributário, sem qualquer repercussão no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001072-75.2018.8.26.0486 – Quatá – VOTO No 45343 - 5 -
civil. Não existe, portanto, uma pessoa jurídica distinta da física, mas
simplesmente a pessoa física de Mariane Batista Vitoratto de Almeida.
É nesse sentido a orientação da jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL - COMERCIANTE EMPRESA INDIVIDUAL
- OUTORGA DE PROCURAÇÃO - DESNECESSIDADE.
I- Não é correto atribuir-se ao comerciante individual,
personalidade jurídica diferente daquela que se reconhece à pessoa
física.
II- Os termos "pessoa jurídica", "empresa" e "firma"
exprimem conceitos que não podem ser confundidos.
III- Se o comerciante de nome individual é advogado, não
necessita de procuração, para defender em juízo os interesses da
empresa, pois estará postulando em causa própria (CPC, art. 254, I)
..."1
“Empresário individual é a própria pessoa física ou natural,
respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer civis
quer comerciais”.2
“3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que
"a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa
natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica,
sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o
empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual"
(REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
1 - REsp 102.539-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 16-12-96, LEXSTJ 94/239
2 - REsp 594832/RO, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01/08/2005 p.443

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001072-75.2018.8.26.0486 – Quatá – VOTO No 45343 - 6 -
em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual
responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo
que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de
direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190,
Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017).
4. Sendo assim, o empresário individual responde pela
dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de
desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts.
133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que
justifique esse rito”.3
Fixada essa premissa, passa-se então ao exame da questão
principal.
Segundo a narrativa da petição inicial, o autor, em janeiro de
2015, negociou com o demandado Valter, sócio da empresa Avenida
Multimarcas, a troca de seu veículo Corsa Wind, placa DAÍ 2957, por um
automóvel Golf, placa CXW 7475. Valter se comprometeu a efetuar a
transferência do bem perante o órgão de trânsito, porém, apenas depois de
várias tentativas de contato com o réu, obteve a informação de que o
veículo Corsa havia sido revendido à demandada Maria Aparecida, e que
deveria assinar o documento de transferência do bem diretamente em nome
da compradora, o que foi realizado em 30 de abril de 2015. Todavia,
passados mais de três anos, os réus não providenciaram a transferência da
titularidade do automóvel, havendo diversos débitos e multas em seu nome.
Daí a propositura da presente ação, que objetiva alcançar a transferência
do registro do veículo, a responsabilização do réu por débitos e multas
sobre o veículo e a indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$
19.080,00.
3 - REsp 1582989/RS, 2a T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001072-75.2018.8.26.0486 – Quatá – VOTO No 45343 - 7 -
Durante o curso do processo, ocorreu a transferência do
veículo e a quitação de todos os débitos pendentes, providências realizadas
em cumprimento ao que foi determinado pelo Juízo de primeiro grau.
Verifica-se que o apelo é parcial, limitando-se a demandada
a pleitear o reconhecimento de sua ilegitimidade para a causa.
Em primeiro lugar, observa-se que a discussão diz respeito a
um contrato de compra e venda de veículo.
Ainda que o autor não tenha negociado a venda do veículo
diretamente com a apelante, é inquestionável que ela adquiriu a
propriedade do bem e também foi omissa, contribuindo decisivamente para
a ausência de regularização da transferência do bem, ao deixar de cumprir
providência que lhe incumbia a lei (artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito
Brasileiro).
De igual modo, não se justifica a alegação de ilegitimidade
passiva por ter apenas emprestado o nome a seu filho para adquirir o
automóvel. Esse fato é irrelevante perante terceiros. Não poderia
desconhecer as consequências do ato que praticou, a cujos efeitos se
encontra vinculada.
Portanto, é inegável a legitimidade da corré para a causa.
Por outro lado, deve-se observar que o autor descumpriu a
norma do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ao deixar de
comunicar, no prazo legal, a venda do referido veículo ao Detran:
“No caso de transferência de propriedade, o proprietário
antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado
dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001072-75.2018.8.26.0486 – Quatá – VOTO No 45343 - 8 -
de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob
pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades
impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”
Assim, não se justifica o pleito de imposição de obrigação de
fazer, concernente à regularização da transferência, pois se trata de
providência desnecessária para o atendimento do interesse do
demandante. Na verdade, o efeito pretendido é simplesmente obtenível com
a comunicação da venda, que a parte pode realizar diretamente, não
necessitando da atuação jurisdicional, e é certo que essa providência já foi
realizada, conforme se constata dos elementos dos autos (fls. 166/168).
Por isso, em relação ao pedido de obrigação de fazer, há
carência de ação por falta de interesse de agir, o que se impõe reconhecer,
nos termos do artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.
Fixados esses pontos, é inegável que não encontra
justificativa a atitude omissiva dos réus, que não poderiam deixar de
regularizar a documentação no prazo respectivo. Mas, não se pode deixar
de reconhecer que o autor também foi omisso, mostrando-se decisivos os
dois comportamentos para a determinação do resultado danoso. Há,
portanto, configuração de culpa concorrente.
E, considerando que a questão referente à ocorrência do
dano moral e ao valor da reparação fixada pela r. sentença não foi objeto de
questionamento, tem-se que o valor do dano moral deve ser reduzido à
metade.
Enfim, de ofício, declara-se o autor carecedor da ação no
que concerne ao pedido de imposição de obrigação de fazer, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001072-75.2018.8.26.0486 – Quatá – VOTO No 45343 - 9 -
artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, e, quanto ao mais, dá-se
parcial provimento ao recurso, para a finalidade de se reconhecer a culpa
concorrente das partes pelos danos morais sofridos pelo autor, reduzindo o
valor arbitrado a título de indenização pela metade.
Tendo ocorrido sucumbimento recíproco, incide na hipótese
a norma do artigo 86 do Código de Processo Civil. Assim, caberá aos réus o
pagamento de 40% das despesas processuais e ao autor a parte restante
de 60%. A verba honorária é fixada em 20% sobre o valor da condenação,
já considerados os termos do artigo 85, § 11, do CPC, montante que será
rateado na proporção de 40% para o patrono do autor e 60% para os
advogados dos réus, com a ressalva da inexigibilidade decorrente do
benefício da gratuidade judicial concedido ao autor e à demandada Maria
Aparecida.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou parcial provimento
ao recurso, com observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator